Tribunal: TJES
Processo: 5007230-77.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007230-77.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS e outros
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5007230-77.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL
IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS
PACIENTE: JULIANA SANTOS SOUZA
AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor da

paciente
J
ULIANA SANTOS SOUSA
,

contra
suposto
ato coator praticado pel
o M.M. Juiz de Direito da

3
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
.

Em síntese,
o impetrante sustenta que a paciente encontra-se presa preventivamente desde o final de outubro de 2021, pelas supostas práticas dos crimes previstos no art. 155 e 288, do CPB. Sustenta, no entanto, a ausência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia preventiva da paciente, tendo destacado que o inquérito policial já foi finalizado, bem como ressaltou que a agente é primária, possui residência fixa, além de ser genitora de duas crianças, menores de 12 (doze) anos de idade.

Assim, em sede liminar, pugnou pela imediata soltura da paciente ou a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, ainda que de forma monitorada.

O pedido restou indeferido, conforme decisão proferida (evento 1961886).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento da impetração (evento 2064778).

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor da

paciente
J
ULIANA SANTOS SOUSA
,

contra
suposto
ato coator praticado pel
o M.M. Juiz de Direito da

3
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
.

Em síntese,
o impetrante sustenta que a paciente encontra-se presa preventivamente desde o final de outubro de 2021, pelas supostas práticas dos crimes previstos no art. 155 e 288, do CPB. Sustenta, no entanto, a ausência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia preventiva da paciente, tendo destacado que o inquérito policial já foi finalizado, bem como ressaltou que a agente é primária, possui residência fixa, além de ser genitora de duas crianças, menores de 12 (doze) anos de idade.

Assim, em sede liminar, pugnou pela imediata soltura da paciente ou a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, ainda que de forma monitorada.

O pedido restou indeferido, conforme decisão proferida (evento 1961886).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento da impetração (evento 2064778).

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, não verifico razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Segundo consta das cópias juntadas ao
mandamus,
a paciente foi presa preventivamente após investigações da polícia civil a apontarem como integrante de organização criminosa especializada na prática de furtos em joalherias, com atuação em diversos estados da Federação.

Conforme consta d
a representação pela prisão preventiva elaborada pela Autoridade Policial, a articulada organização criminosa é supostamente responsável por furtos de grande monta,
estimando-se que o prejuízo acarretado às vítimas já ultrapassa a quantia de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

S
egundo o Delegado de Polícia, a ora paciente Juliana é responsável pela venda das joias furtadas, sendo apontada como esposa do também representado Melkisedeque Pereira, o segundo da hierarquia do grupo criminoso, responsável direto pela execução dos furtos, tendo passagens por furtos, roubos e homicídios.

A
o decretar a prisão preventiva da pacient
e, além de indicar os indícios de autoria e materialidade delitiva,

a Autoridade Judicial justificou imposição da medida destacando que
“as circunstâncias demonstram a necessidade da custódia cautelar dos Indiciados a fim de que se resguarde, sobremaneira, a ordem pública e econômica, haja vista os fortes indícios da prática reiterada de furtos contra joalherias de Linhares-ES, Serra-ES, Vitória-ES, Cachoeiro de ltapemirm-ES e Itaperuna-Rj”.

Com efeito, o entendimento da nobre Magistrada encontra respaldo na jurisprudência tranquila da Corte Superior de Justiça no sentido de que "
n
ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

De mais a mais, sobre a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar, sabe-se que a matéria encontra-se regida pelos arts. 318-A e B do Código de Processo Penal, que assim dispõem:

“
Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº
143641,
quando estabeleceu algumas
exceções
para a concessão da pretendida benesse.

Destacou o Supremo Tribunal Federal que terão direito à prisão domiciliar:

“
(...)
todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas, ou
mães de crianças
e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.

Ressaltando
-se
que
:

“
Quando a detida for tecnicamente
reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto
, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.
”

Conclui-se,
então
,
que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser
negada
pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaç
a;
ii)
contra ascendentes; i
i
i) em situações excepcionalíssimas; e
i
v
) quando a ré foi reincidente.

No caso em apreço, a despeito dos argumentos invocados quanto à boa conduta social da Paciente, entendo que as peculiaridades da situação,
a priori,
e com base apenas na documentação juntada,
s
ão
excepcionais.

Ora, na hipótese, apesar do douto impetrante comprovar que a paciente é mãe de duas crianças menores de 02 (dois) anos de idade, é necessário observar que a agente é apontada como integrante de organização criminosa interestadual articulada, voltada para a prática de furtos vultuosos, sendo ela a suposta esposa de um dos líderes da quadrilha, foragido da Justiça.

P
or fim, além dos argumentos invocados, entendo que há outro
fundamento autônomo e suficiente
para afastar, neste momento, a concessão da ordem, qual seja, a ausência
de requerimento ao juízo originário.

Como sabido,

o “r
equerimento de prisão domiciliar deve ser formulado primeiramente perante o juízo de piso. Diante da inexistência de
comprovação do
pedido
a
o Juízo da
primeira instância,
tenho que
a análise de tal requerimento, pelo Tribunal, implicaria em supressão de instância, o que não se admite”
(
TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180029512, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/09/2018, Data da Publicação no Diário: 02/10/2018).

Sendo assim,
entendo que
neste momento deve-se
“
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Pelo exposto, por não verificar o constrangimento ilegal suscitado,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE EM MAIS DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
PRISÃO DOMICILIAR –

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
O entendimento da apontada Autoridade Coatora ao decretar a prisão cautelar da paciente encontra respaldo na jurisprudência tranquila da Corte Superior de Justiça no sentido de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

2.
A Decisão do Supremo Tribunal Federal no HC
143641
estabeleceu que possuem direito à prisão domiciliar
“
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

3
.
No
presente caso,
a
p
aciente
é apontada como integrante de organização criminosa interestadual articulada, voltada para a prática de furtos vultuosos, sendo ela a suposta esposa de um dos líderes da quadrilha, foragido da Justiça.

4. Como sabido, o “requerimento de prisão domiciliar deve ser formulado primeiramente perante o juízo de piso. Diante da inexistência de comprovação do pedido ao Juízo da primeira instância, tenho que a análise de tal requerimento, pelo Tribunal, implicaria em supressão de instância, o que não se admite” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180029512, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/09/2018, Data da Publicação no Diário: 02/10/2018).

5
.

Ordem
denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.